Tribunal: TJMT
Processo: 0003493-21.1996.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003493-21.1996.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIANO DE ARRUDA - CPF: 345.801.901-49 (EMBARGANTE), AMARILDO PEREIRA - CPF: 485.282.349-91 (ADVOGADO), EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA - CNPJ: 04.527.335/0001-13 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DA CAPITAL MATOGROS LTDA - CNPJ: 37.446.614/0001-01 (EMBARGADO), ANTON HUBER - CPF: 144.073.968-49 (EMBARGADO), VICENTE RODRIGUES CUNHA - CPF: 106.593.662-15 (ADVOGADO), NEURI BAU - CPF: 000.073.829-87 (EMBARGADO), ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES - CPF: 266.583.958-02 (ADVOGADO), EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA - CNPJ: 04.527.335/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), KASSIM SCHNEIDER RASLAN - CPF: 266.531.908-03 (ADVOGADO), PAOLA CRISTINA RIOS PEREIRA FERNANDES - CPF: 904.307.941-34 (ADVOGADO), PAOLA CRISTINA RIOS PEREIRA FERNANDES - CPF: 904.307.941-34 (ASSISTENTE), KASSIM SCHNEIDER RASLAN - CPF: 266.531.908-03 (ASSISTENTE), ROSANGELA DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 240.605.501-91 (ADVOGADO), ANTON HUBER - CPF: 144.073.968-49 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DA CAPITAL MATOGROS LTDA - CNPJ: 37.446.614/0001-01 (EMBARGANTE), NEURI BAU - CPF: 000.073.829-87 (EMBARGANTE), ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES - CPF: 266.583.958-02 (ADVOGADO), ROSANGELA DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 240.605.501-91 (ADVOGADO), VICENTE RODRIGUES CUNHA - CPF: 106.593.662-15 (ADVOGADO), AMARILDO PEREIRA - CPF: 485.282.349-91 (ADVOGADO), LUCIANO DE ARRUDA - CPF: 345.801.901-49 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

APELAÇÃO CÍVEL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE -

OMISSÃO – INEXISTÊNCIA –MAJORAÇÃO HONORÁRIOS RECURSAIS -

NÃO CABIMENTO –

RECURSO NÃO PROVIDO.

De acordo com a jurisprudência do STJ, a fixação de honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, ocorrerá quando presentes os seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/03/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso (AgInt nos EREsp 1.539.725/DF
) (AgInt no AREsp n. 1.717.882/SP).

A prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não retira o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para o exequente
.” (REsp 1769201/SP).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento à Apelação interposta pela ora embargada.

Os embargantes apontam omissão no aresto a respeito da aplicação do art. 85, § 11, do CPC/2015, e pede a majoração dos honorários recursais.

Postulam pela

manifestação judicial de forma pontual e fundamentada acerca da questão de fato posta sub judice, qual seja, resistência à decretação da prescrição intercorrente e consequente extinção do feito executório como causa de incidência do princípio da sucumbência para fixação de honorários de advogado pelo D. Juízo ad quem (art. 85, do CPC) à luz da orientação jurisprudencial do C. STJ (REsp 1814147/SP)

É o relatório.

Apresento o feito em mesa (§1º do art. 1.024 do CPC/2015 e
caput
do art. 256 do RITJMT).

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

São cabíveis Embargos de Declaração
para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material
(art. 1.022 e incisos do CPC/2015).

A embargante aponta omissão no aresto a respeito da aplicação do art. 85, § 11, do CPC/2015.

Sobre a matéria, a Segunda Seção do STJ adotou 03 critérios cumulativos para a majoração dos honorários recursais:
a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil;
b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente;
e c
) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso .

Confira
-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA. PRESCRIÇÃO. REPARAÇÃO. DIREITOS AUTORAIS. ILÍCITO EXTRACONTRATUAL. ACÓRDÃO EMBARGADO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

(...)

5. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

6. Não haverá honorários recursais no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração apresentados pela parte que, na decisão que não conheceu integralmente de seu recurso ou negou-lhe provimento, teve imposta contra si a majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC/2015.

7. Com a interposição de embargos de divergência em recurso especial tem início novo grau recursal, sujeitando-se o embargante, ao questionar decisão publicada na vigência do CPC/2015, à majoração dos honorários sucumbenciais, na forma do § 11 do art. 85, quando indeferidos liminarmente pelo relator ou se o colegiado deles não conhecer ou negar-lhes provimento.

8. Quando devida a verba honorária recursal, mas, por omissão, o Relator deixar de aplicá-la em decisão monocrática, poderá o colegiado, ao não conhecer ou desprover o respectivo agravo interno, arbitrá-la ex officio, por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte, não se verificando reformatio in pejus.

9. Da majoração dos honorários sucumbenciais promovida com base no § 11 do art. 85 do CPC/2015 não poderá resultar extrapolação dos limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido artigo.

10. É dispensada a configuração do trabalho adicional do advogado para a majoração dos honorários na instância recursal, que será considerado, no entanto, para quantificação de tal verba.

11. Agravo interno a que se nega provimento. Honorários recursais arbitrados ex officio, sanada omissão na decisão ora agravada.

(AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe de 19/10/2017.)

No primeiro grau não foram fixados honorários em favor do embargante, apesar de a sentença lhe ter sido favorável, pois implicou na extinção da lide com resolução com mérito.

Todavia, isso apenas ocorreu porque o
reconhecimento de prescrição intercorrente
não atrai para o exequente esse ônus
, uma vez que o executado deu causa à propositura da demanda, aplicando-se por conseguinte o princípio da causalidade.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. MANUTENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há nenhuma omissão ou mesmo contradição a ser sanada no julgamento a quo, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa ao art. 535 do antigo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente.

2. Segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça, em caso de extinção da execução, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é o princípio da causalidade que deve nortear o julgador para fins de verificação da responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios e custas judiciais.

3. Na hipótese em exame, com a extinção do processo pela prescrição intercorrente, nem sequer caberia a fixação de honorários advocatícios, de maneira que, embora não se possam afastar, no julgamento do presente recurso, os honorários advocatícios arbitrados pelo Tribunal estadual, tendo em vista a vedação do non reformatio in pejus, também não se mostra adequada a discussão do valor da verba honorária fixada na origem.

4. Este órgão julgador, inclusive em aresto desta relatoria, firmou que "a jurisprudência não faz distinção entre a prescrição decretada de ofício ou por acolhimento de pedido realizado pelo executado em exceção de pré-executividade, para fins de determinar a sucumbência" (AgInt no AREsp 1.630.885/MS, julgado em 11/5/2020, DJe 13/5/2020).

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.667.204/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/2/2021, DJe de 12/2/2021.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM DESFAVOR DA PARTE EXEQUENTE. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a extinção do processo executivo, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente por ausência de localização de bens penhoráveis, não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para a parte exequente. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.084.606/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE.

1. As questões trazidas à discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões.

Deve ser afastada a alegada violação aos arts. 489, § 1°, IV e 1.022 do CPC/15.

2. "A extinção do feito por ocorrência da prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não retira o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para o exequente. Precedentes" (AgInt no AREsp 1.355.818/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe de 02/04/2020).

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.047.454/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

Com relação ao pedido de id 148561172, deverá ser postulado ao magistrado na origem.

Pelo exposto,
nego provimento aos Embargos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022